Tribunal: TJDFT
Processo: 0012865-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA OBRA. CLÁUSULA. TOLERÂNCIA. VALIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSENTES. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSENTE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SATI. ABUSIVIDADE.
1. A cláusula contratual que fixa prazo de cento e oitenta dias de tolerância para entrega da obra, se livremente pactuada, não configura abusividade, pois desprovida de conteúdo capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada na relação negocial.
2. A entrega de imóveis adquiridos na planta aperfeiçoa-se somente com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente a obtenção da Carta de Habite-se.
3. As prescrições do contrato de financiamento celebrado entre o consumidor e o agente financeiro não tem o condão de alterar as disposições da promessa de compra e venda, pois autônomos entre si.
4. Não pode o consumidor ser penalizado por cumprir a obrigação contratual que lhe incumbia de quitar o saldo devedor do contrato, mediante financiamento bancário.
5. Fatores como: as características adversas do solo, as dificuldades com quebras de equipamentos, os entraves burocráticos, o desabastecimento de mão-de-obra qualificada, as greves no sistema público de transporte ou o extenso período de chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior, pois, conforme previsto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito e a força maior advêm de fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir.
6. O atraso na averbação da carta de habite-se gera para a construtora a responsabilidade pelo ressarcimento dos juros de obra vertidos pelo consumidor à instituição financeira, tendo em vista que os pagamentos se prolongaram no tempo, em consequência do atraso na entrega da obra por culpa da construtora.
7. Não demonstrada a má-fé da construtora, a repetição dos valores despendidos a título de “juros de obra” deve se dar de forma simples.
8. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, é admissível sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra.
9. Não obstante possível a inversão da cláusula penal estabelecida exclusivamente em desfavor do consumidor, para sua indenização pela mora da construtora, não é admissível sua cumulação com os lucros cessantes.
10. A frustração experimentada pelo adquirente no presente caso não justifica a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais.
11. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há "abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).
12. Recurso da ré conhecido e desprovido.
13. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.